Tribunal: TJMT
Processo: 1006123-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1006123-82.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Antônio Odair Casagrande ajuizou a Ação Rescisória em face de Selden Silva e do seu advogado Dr. Átila Silva Gattass com o escopo de rescindir a sentença prolatada na Ação de Evicção no 004442-33.2008.8.11.0006, Código 77774, incluindo a verba honorária sucumbencial, e que tramitou na 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres.
Asseverou que foi apontado como o responsável pela adulteração do número do motor e do chassi do veículo Chevrolet D20, Conquest, placas HZB2289, Renavam 00606270094, 1992/1992, cor branca, diesel. Explicitou que, em 24/06/2005, vendeu o automóvel para a empresa Massagut Guimarães e Cia Ltda., de propriedade do Réu.
Sustentou que, na conclusão da venda, o veículo foi submetido à vistoria do DETRAN, órgão que não apontou a existência de irregularidade na numeração do motor, tampouco do chassi, tanto que inexistiu óbice à transferência da propriedade, a qual foi efetivada com êxito em junho/2005.
Arguiu que, no início de 2007, a Massagut Guimarães e Cia Ltda. transferiu a propriedade do veículo para a empresa Aguacerito Leather Comércio de Couros Ltda., da qual o Réu é sócio minoritário.
Prossegue arguindo que, depois de transcorridos 02 (dois) anos e 02 (dois) meses da venda, ou seja, em 21/08/2007, o Réu propôs a Ação de Evicção aduzindo que seu funcionário teria se dirigido até a CIRETRAN de Poconé/MT com o objetivo de pagar o licenciamento do ano 2007, e tomou conhecimento de que constava no sistema interno a acusação de furto, cujo Boletim de Ocorrência fora lavrado na cidade de Caxias do Sul/RS em 03/08/2007, apontado a ocorrência do ilícito em 30/03/2004.
Considerando o fato, o veículo foi levado à Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Cuiabá, onde foi identificada a presença de vestígios de adulteração, o que deu causa à sua retenção pelo Órgão Policial.
Diante do prejuízo sofrido pelo Réu, este reclamou o direito de evicção em face do Autor, já que a pessoa que lhe vendeu a caminhonete em junho/2005.
O Autor (alienante) disse que, no exercício do direito de defesa, suscitou as preliminares de ilegitimidades ativa e passiva, ofertou denunciação à lide em face do alienante anterior e do Estado de Mato Grosso (DETRAN); no mérito, rechaçou a responsabilidade pelo episódio; todavia, o Juiz da causa desconsiderou todas as teses de defesa e acolheu os pedidos do adquirente, já que o Autor foi tido como responsável pela evicção, razão porque foi condenado a pagar, a título de danos emergentes (bem evicto), a importância de R$ 27.852,00 (vinte e sete mil oitocentos e cinquenta e dois reais), corrigida pelo INPC a partir da data da retenção/apreensão do veículo, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Além disso, o Autor foi condenado ao pagamento de lucros cessantes consistentes no frete que o Réu deixou de realizar equivalente à importância de R$ 41.950,74 (quarenta e um mil novecentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos), corrigida pelo INPC a contar do pagamento de cada recibo juntado e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Finalmente, foi condenado no ônus da sucumbência cujos honorários foram arbitrados em 10% do valor da causa.
O Autor salientou que, atualmente, o processo está na fase de Cumprimento de Sentença, e tramita pela plataforma eletrônica do PJE sob o no 1008144 -47.2020.8.11.0006, tendo sido intimado para pagar o valor atualizado em 04/03/2021, no montante de R$ 391.566,14 (trezentos e noventa e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos). Como não cumpriu voluntariamente a obrigação, aduz que foi determinada a penhora de bens.
Inconformado com a sentença condenatória, o Autor diz que deve ser rescindida porque o Juiz a quo incorreu em violação de norma jurídica (966, V, CPC) e porque está pautada em erro de fato verificável do exame dos autos (966, VIII, CPC).
Sobre a violação da letra a lei, o Autor suscitou a ilegitimidade ativa de Selden Silva para propor, em nome próprio, a Ação de Evicção, pois o veículo foi vendido para a empresa Massagut Guimarães e Cia Ltda., da qual Selden é sócio proprietário; e, posteriormente, transferida para a empresa Aguacerito Leather Comércio de Couros Ltda.
Arguiu que Selden passou a integrar o corpo societário da Aguacerito Leather Comércio de Couros Ltda. em 09/04/2007, e não era o sócio majoritário, o que lhe retiraria a legitimidade para reclamar, em nome próprio, a evicção do veículo que estava registrado em nome de pessoa jurídica.
Quanto à ilegitimidade passiva, o Autor asseverou que os autos originários não contêm provas, mínimas que sejam, da sua autoria pela adulteração do número do motor e do chassi, em especial porque não foi apontada irregularidade no momento das vistorias realizadas no DETRAN nas duas transferências anunciadas nos autos, quais sejam: do proprietário anterior para a empresa Massagut Guimarães e Cia Ltda., e desta para a empresa Aguacerito Leather Comércio de Couros Ltda.
No que se refere à denunciação da lide em face de Edílho Degobi, Josué Gomes de Moura Filho e do Estado de Mato Grosso, o Autor assevera que toda a celeuma teve causa no momento em que foi identificada a adulteração, o que significa que era imprescindível a confrontação das condutas relacionadas às funções desenvolvidas pelo Detran/MT e pelos peritos criminais da POLITEC, da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Cuiabá.
No que toca ao mérito da sentença, o Autor sustenta que o Julgador não decidiu com base em certeza, e sim em dúvida sobre a autoria da adulteração, já que o laudo emitido pela POLITEC não é conclusivo no sentido que fora ele o responsável pelo episódio.
Relativamente ao erro de fato verificável dos próprios autos, o Autor suscitou a nulidade do processo a partir da expedição da Carta Precatória para a Comarca de Aracaju/SE para citar Josué Gomes de Moura Filho, antigo dono do bem. Afirmou que o ato deixou de ser cumprido porque o advogado não retirou a documentação em Cartório; contudo, recolheu o valor da diligência e o cumprimento desse ato é dever da própria Serventia, não podendo ser prejudicado por negligência do Poder Judiciário.
Com suporte nesses argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência, consistente na suspensão do trâmite do Cumprimento de Sentença até o exame do mérito desta Rescisória.
Fundamento. DECIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Essa é a exegese do art. 300 do CPC.
No caso dos autos, o Autor pretende suspender os efeitos da sentença rescindenda arguindo, em síntese, que não foi o causador da evicção, ou melhor dizendo, que não fora a pessoa que adulterou a numeração do motor e do chassi do veículo, razão pela qual aduz que não pode ser apontado como o responsável pelo prejuízo experimentado pelo Réu, tal como aduz ter concluído o Julgador da causa, que lhe condenou ao pagamento de perdas e danos.
E, como sustentáculo à sua pretensão rescindenda, o Autor assegura que a sentença está maculada porque violou diversas normas jurídicas, em especial aquelas que versam sobre as condições da ação e o devido processo legal, além de ter-se pautado em erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, incisos V e VIII, CPC).
Como é cediço, evicção é a garantia legal ofertada ao adquirente, já que se ele vier a perder a propriedade, a posse ou o uso da coisa em razão de decisão judicial ou de ato administrativo, que reconheça tal direito a terceiro ou que venha ser fruto de ilícito, possa ele recobrar de quem lhe transferiu esse domínio, ou que pagou pela coisa.
Registro que boa-fé do vendedor é irrelevante, tratando-se de garantia legal, conforme inteligências dos artigos 447 e 449 do Código Civil. Isto é, a configuração do dever de indenizar decorrente da evicção independe da má-fé do alienante, posto que esta garantia decorre de lei e se opera de pleno direito a partir do momento em que se consuma a perda da posse ou da propriedade do adquirente.
Em linhas mais claras, o adquirente de boa-fé tem direito a ser indenizado integralmente dos prejuízos, diretamente resultantes da evicção, devendo demandar o alienante imediato; e este, por sua vez, aquele de quem adquiriu o bem, e assim sucessivamente, na ordem de transferência, pelo valor apurado do mesmo bem ao tempo do desapossamento.
Nesses casos, o vendedor não pode se valer da boa-fé para se desincumbir da obrigação de restituir o valor pago pelo comprador, visto que a legislação civil protege o adquirente, cabendo ao alienante, se também estiver de boa-fé, acionar aquele que lhe vendeu a coisa viciada pela via própria, podendo ser pela denunciação nos próprios autos ou por meio de ação própria.
A partir dessas premissas teóricas, para reconhecer o direito de evicção, não é necessário que seja identificado com a máxima certeza o responsável pelo dano, bastando que fique claro que o vício tenha ocorrido antes da negociação, o que, salvo melhor juízo, está evidente nos autos, já que o furto (e a adulteração dos dados da caminhonete) ocorreu em 30/03/2004, ao passo que a alienação promovida pelo Autor se deu em 24/06/2005.
Além do mais, da análise dos autos, verifica-se que a Desembargadora Marilsen Andrade Addário deu parcial provimento ao RAI 108.618/2010, e deferiu a denunciação do Sr. Josué Gomes de Moura Filho, em nome de quem o veículo Chevrolet D20, Conquest, placas HZB2289, Renavam 00606270094, 1992/1992, estava registrado no Detran de Sergipe, pessoa que o entregou ao Autor como parte do pagamento de um trator de esteira, e que deu causa à expedição de Carta Precatória para Acaraju/SE para citação do litisdenunciado.
A tese de nulidade no cumprimento da carta precatória reclama o revolvimento fático-probatório, o que é inviável nesta fase de prelibação, e afasta a plausibilidade do direito invocado.
Ademais, embora o Autor alegue questão preliminar legitimidade ativa e passiva, tal assunto não foi objeto de arguição no momento oportuno, notadamente na contestação, o que, a rigor, implica em inovação de tese, o que é vedado fazê-lo pela via estreita da Ação Rescisória, já que esta demanda não é sucedâneo recursal.
De mais a mais, o perigo da mora milita em desfavor do Réu, que teve o veículo retido pela Polícia Civil desde 2007 e até hoje aguarda ser reparado pelo prejuízo sofrido.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Cite-se o Réu para, querendo, apresentar defesa no prazo legal.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de junho de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora